Tribunal: TJPA
Processo: 0821812-64.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821812-64.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO FERREIRA DURSO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 24-A, DA LEI 11.343/06. (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NO DECRETO CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA
. AO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU SUA DECISÃO, ESTANDO ESTA

CONSUBSTANCIADA NA MATERIALIDADE E NOS INDÍCIOS DE AUTORIA NA MEDIDA EM QUE O PACIENTE, PELA SEGUNDA VEZ, VIOLOU MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA.

PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DECRETADAS, ESTANDO O DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, AINDA QUE DE FORMA SUCINTA, NO CASO CONCRETO E NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDUARDO FERREIRA DURSO
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, praticado nos autos do Processo nº 0820095-75.2024.8.14.0401.

De acordo com a impetração,
ID 24138178,
o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção por ato do Juízo aqui apontado como coator que, em 29/09/2024, converteu sua prisão em flagrante em preventiva em razão da suposta violação de medida protetiva, tendo a decisão por fundamento a necessidade de garantia da ordem pública ante a necessidade de resguardar a integridade física da suposta vítima, tendo o ora paciente informado as razões de sua ação, porém, suas razões não foram suficientes; que sua defesa requereu a revogação da custódia, ainda que com determinação de monitoramento eletrônico e outras medidas, porém, foi determinada a prisão cautelar em razão de suposta reincidência criminosa do paciente.

Aduziu a defesa que a manutenção da custódia é ilegal, pois não considerou os motivos que levaram o paciente ao ato supostamente violador das medidas protetivas em seu desfavor decretadas, afirmando ser este detentor de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação liminar da medida, ainda que com determinação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

O feito foi interposto durante o recesso forense, sendo recebido durante o plantão judicial, oportunidade em que foi denegada a liminar e requeridas informações à autoridade coatora, ID 24139065, sendo estas prestadas em ID 24277163, onde o magistrado relatou, em suma, que a prisão preventiva fora mantida em razão da presença do
periculum libertatis
ante a concreta possibilidade de reiteração delitiva por parte do paciente e que os autos foram remetidos ao MP para manifestação acerca da resposta à acusação, estando no aguardo de seu retorno para ulterior deliberação.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta se manifestou, parecer de ID 24310642, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório
.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
EDUARDO FERREIRA DURSO
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, praticado nos autos do Processo nº 0820095-75.2024.8.14.0401.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

No que concerne à alegação de ausência justa causa e fundamentação ao decreto preventivo,

verifico que o magistrado decretou a prisão preventiva fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar do paciente nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo a medida determinada em razão de efetiva presença de indícios de autoria e materialidade, pois, do que consta dos autos, o paciente violou determinação legal ao se reaproximar da vítima, tendo o magistrado assim afirmado em sua decisão,
in verbis
:

“...
as medidas protetivas não foram suficientes para salvaguardar a integridade da vítima, inclusive pelo fato do flagranteado já ter tido a sua prisão convertida em medida cautelar de monitoração que foi por ele quebrada, em razão disso, presentes estão os requisitos da prisão preventiva, pelo que A MANTENHO.”

Observa-se, da do excerto da decisão singular ao norte acostado, que ao paciente já fora cominada medida cautelar diversa da prisão, qual seja, monitoramento eletrônico, e ele violou tal medida, razão pela qual o magistrado determinou sua prisão preventiva, pois, ao seu sentir, medidas cautelares diversas não se mostraram suficiente a impedir que o paciente se aproximasse da vítima.

Assim,
após constatar mais um episódio de violação das medidas protetivas à em seu desfavor deferidas o magistrado, com o fito de preservar a integridade física e a segurança da vítima determinou a prisão cautelar do paciente, pois reconheceu que demais medidas não se mostraram suficientes ao seu afastamento da vítima que, por certo, se sente insegura e ameaçada pela condição de liberdade do paciente, tendo, em sua decisão, feito uma análise, ainda que suscinta, dos institutos que regem o tema, bem como apresentando uma visão global do fato descrito e do autor do delito, flagrado em franca violação à determinação legal, se mostrando presentes os elementos que permitiram a caracterização do flagrante e a consequente conversão em prisão preventiva.

No caso, a tipificação provisória corresponde ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no artigo 24-A, da lei 11.340/06, vez que havia em vigor medidas protetivas de urgência em favor da vítima já concedidas e em momento anterior já violadas sendo, portanto, cabível a prisão preventiva com fulcro no artigo 313, III, do CPP.

A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual não vislumbro até o presente momento motivos que justifiquem sua revogação, mormente por se encontrar o feito em franco andamento e estando, conforme a informação prestada pelo magistrado singular, somente no aguardo da manifestação ministerial acerca das contrarrazões apresentadas pelo ora paciente para que se manifeste.

Ressalto que ainda que tenha tido o ora paciente, pelo menos a seu ver, justo motivo para ter procurado pela vítima assim não poderia ter procedido, pois acabou por violar determinação judicial, e já que entendia ser detentor do direito de se insurgir contra a ação da vítima deveria ter procurado os meios legais para alcançar seu intento e defender seu direito supostamente violado, não sendo a violação de uma decisão judicial a si imposta o meio adequado de defender e/ou proteger seus direitos.

Portanto,
verificando que os requisitos legais encartados na decisão ora combatida são válidos, restando configurado o descumprimento de ordem judicial exarada nos autos do processo de nº
nº 0820095-75.2024.8.14
, em que fora determinado ao paciente o cumprimento de determinadas medidas protetivas de urgência, não há que se falar em ilegalidade da medida e tampouco em sua revogação, pois ainda presentes os requisitos para manutenção da Prisão Preventiva do ora Paciente, na medida em que ainda representa ameaça à integridade física e mental da vítima, não havendo como ser concedida a ordem aqui pleiteada.

Segundo a doutrina e a jurisprudência dominantes, as Medidas Protetivas da Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar satisfativa
e visam proteger a mulher que esteja em situação de risco, sendo, portanto, uma medida judicial que tem por objetivo resguardar a mulher que se encontre em situação de vulnerabilidade ou perigo, o que se observa da
simples leitura dos autos, mormente ante a informações da autoridade coatora que em momento anterior o paciente violou a medida de monitoração eletrônica que lhe fora imposta, sendo, portanto, grande a probabilidade de que novamente venha a violar qualquer outra medida cautelar diversa da prisão e, nos termos da Lei Maria da Penha, Lei 11.340/06, a prisão do agente é possível em casos de risco real à integridade da vítima, apesar de se tratar de medida de exceção extrema, o que efetivamente se denota no caso em espécie.

Assim, diante da análise dos autos, possível afirmar que a melhor solução ao caso, pelo menos neste momento, ainda é manter o paciente encarcerado uma vez que a vítima ainda se sente por ele ameaçada, não tendo a defesa demonstrado a inexistência de fatos concretos a vincularem a desnecessidade da medida restritiva da liberdade do paciente e, persistindo os fundamentos embasadores da prisão preventiva, a melhor solução ao caso se mostra a denegação da ordem, sem prejuízo de que o magistrado singular reveja tal entendimento no transcurso da ação penal, pois ainda se observa
devidamente demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão ora atacada, uma vez que preenchidos os seus pressupostos autorizadores, razão pela qual deve ser mantida a decisão, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar.

Nesse sentido transcrevo julgado do C. STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 3. No caso, como visto, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade do paciente, reincidente - praticou crime anterior, em contexto de violência doméstica contra a vítima - sendo evidente o risco concreto de reiteração da conduta, porquanto teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas pelo Juízo.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 740413 SP 2022/0133829-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022).

Estando o decreto cautelar fundado em elementos concretos extraídos dos autos, necessária sua manutenção para garantia da ordem pública, requisito indispensável à sua manutenção, nos termos da lei processual penal.

Neste mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar, veja-se:

“Constata-se, portanto, que embora sucinta a decisão hostilizada possui fundamentação idônea, não acarretando constrangimento ilegal ao Paciente, sendo forçoso convir que a medida constritiva se mostra imperiosa para salvaguardar a integridade física da vítima, pois apesar de ciente das proibições de aproximação e contato com a vítima, o coacto as desconsiderou, indo daquela sob a justificativa uma disputa financeira decorrente de transferência bancária não autorizada. Entretanto, tal justificativa não é suficiente para excluir o comportamento transgressor, configurando claro desrespeito às medidas judiciais impostas.

Ressalta-se que o descumprimento de medidas protetivas em casos de violência doméstica reforça a necessidade de proteção à vítima e à sociedade, especialmente quando há risco concreto à integridade física e psicológica da parte vulnerável.

Ademais, que em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticada por companheiros, a possibilidade de recidiva de violência, alcança níveis assustadores, e não raras vezes, a vítima tem sua vida ceifada pelo agressor, razão pela qual, faz-se imperiosa imposição da segregação cautelar para garantia da ordem pública, ante a concreta probabilidade de reiteração delitiva.”

Ressalto que o crime, em tese, praticado pelo paciente - descumprimento de medida protetiva, art. 24-A da Lei, tem por objeto a manutenção do respeito às decisões judiciais, sendo seu sujeito passivo a Administração da Justiça, razão pela qual enquanto vigentes as medidas impostas em favor da vítima é obrigação do paciente cumpri-las, e a aproximação do réu com a vítima, sem autorização judicial ou daquela, implica na necessidade da manutenção da constrição do paciente na medida em que resta claro seu desinteresse em cumprir com as determinações legais, restando presente a violação da norma e possível grave prejuízo à ação penal e insegurança e risco à integridade da vítima e
não vislumbrando a existência de constrangimento ilegal no tocante à manutenção da prisão preventiva do Paciente, entendo que a medida extrema há que ser mantida.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e
denego a ordem
, conforme fundamentação
supra.

É como voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/02/2025